Tribunal: TJDFT
Processo: 0764877-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DECRETO DE REVELIA INVÁLIDO. PREJUÍZO VERIFICADO. NULIDADE DE CITAÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar à requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35457914 e 35457915). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, alega ausência de citação válida, uma vez que desde o dia 18/08/2020, o Recorrente foi devidamente inserido no sistema de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica. Afirma que a verificação das intimações e citações se dá diariamente. Defende que, aparentemente, houve algum problema na disponibilização da intimação/citação para a audiência de conciliação junto ao sistema, uma vez que tal intimação jamais ficou disponível ou apareceu no painel do representante processual, bem como não foi dada ciência a ela, nem pela representante e nem de forma automática pelo sistema, a qual ocorre após transcorrido o prazo do PJe. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem e seja marcada nova audiência de conciliação e/ou seja concedido prazo para que o Recorrente apresente contestação.
4. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu e, caso não sejam observadas as prescrições legais, em atendimento ao art. 280 do CPC, há vício que torna os demais atos inválidos.
5. Verifico que não consta no sistema nenhum tipo de registro de ciência do mandado de citação/intimação de ID 35457892, nem pela parte (com o registro do usuário que acessou o mandado), nem diretamente pelo PJE, de maneira automática, no caso da parte que o recebe e não acessa no prazo legal.
6. Assim, não há como afirmar que foi garantido à parte ré o direito de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia 18/02/2022, e a consequente apresentação de resposta contrapondo a inicial, restando caracterizado o cerceamento de defesa.
7. Diante disso, declaro a nulidade da citação e, consequentemente, dos atos praticados a partir de então, inclusive a audiência de conciliação, ocorrida em 18/02/2022 (ID 35457894), bem como os atos posteriores, inclusive a sentença, devendo os autos retornarem à origem para regular processamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.